Tribunal: CARF
Processo: 10280.721591/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721591/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.316 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JEAN CARLOS DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à instância julgadora de piso, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721591/2010-97
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721591/2010-97

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/135):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 103/110), referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.799,36
Multa de Ofício (passível de redução)
5.849,52
Juros de Mora (calculado até 27/02/2009)
3.998,73
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
263,92
Multa de Mora (não passível de redução)
52,78
Juros e Mora (calculado até 27/02/2009)
135,31
Total do Crédito Tributário
18.099,62
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) - glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício de 2005, ano calendário de 2004. Valor: R$ 1.272,00.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução - glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004.
Valor: R$ 1.800,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu à intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor:
R$ 20.823,05. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu à intimação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de
dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2004, ano-calendário 2003. Fonte Pagadora: CETAP - Centro de Extensão,
Treinamento e Aperfeiçoamento PRO (CNPJ: 03.199.479/001-25) Valor: R$
263,92. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada - glosa de dedução
de Contribuição à Previdência Privada, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de
2005, ano calendário de 2004. Valor: R$ 4.466,27. Motivo da glosa:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
O contribuinte, em 27/08/2010, apresentou impugnação de fls. 02/15, acompanhada de
documentos, alegando, o que abaixo segue:
Da Preliminar
Inicialmente, com base no art. 37, da Constituição Federal, que a Administração
Pública, sob pena de nulidade, deve nortear todos os seus atos pelo princípio da
legalidade, seguindo, ainda, os deveres da imparcialidade. Transcreve doutrina
sobre o assunto.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721591/2010-97

Afirma que o contribuinte deve ser cientificado de qualquer alteração feita pela
Autoridade Fiscal em sua declaração e que somente após realizada essa
intimação é que se inicia o prazo para interposição da impugnação. Transcreve o
art. 23 do Decreto 70.235/72 que discorre sobre as formas de intimação.
Entende que, em regra geral, a intimação deve ser pessoal, o que não ocorreu no
presente caso. Continua afirmando que a intimação também pode ser postal
e, nesse caso, deve ser endereçada ao domicílio tributário do contribuinte,
que, no caso do IRPF, é o indicado na sua declaração.
Informa que em sua DIRPF/2004 está claro o seu endereço (Rua Sem.
Manoel Barata, 716, sl. 1101, Centro - Belém/PA), mas que a intimação nunca
foi recebida, situação que resta comprovada pelo simples fato de que não há
aviso de recebimento algum indicando que o contribuinte recebeu a intimação.
Transcreve jurisprudência.
Acrescenta que seu endereço não foi modificado até agosto de 2007.
Entende ser incabível a intimação por Edital, que só deve ser realizada quando os
outros meios de intimação se tornarem incapazes de promover a efetiva
cientificação. Assim, não tendo sido regular a intimação por Edital, considera-se
tempestiva a impugnação apresentada.
Do Mérito
Alega que a inclusão de sua esposa Carina Carla Ávila Dias como sua
dependente é plenamente cabível, conforme se comprova pela certidão de
casamento anexada. Acrescenta que os gastos com instrução referem-se a sua
dependente.
Entende que os comprovantes de contribuição à previdência privada amparam
sua dedução e que, por erro, efetuou dedução inferior ao comprovado. Requer
que seja compensada a diferença.
Afirma que prestou serviços a CETAP, tendo recebido os rendimentos já
descontados o valor correspondente ao imposto de renda. Anexa recibos.
Quanto às despesas médicas, informa que apresenta o comprovante dos gastos
com plano de saúde e com o profissional Bruno Pinheiro, tendo extraviado o
documento comprobatório das despesas com o profissional Alfredo Coelho
Pereira.
Discorda das multas aplicadas. Afirma que as deduções foram feitas com base na
lei e que o pagamento efetuado de forma correta.
Requer:
a) O recebimento da presente impugnação;
b) Que seja julgada inteiramente procedente, sendo, inclusive, mantido o cálculo
do imposto original;
c) Que qualquer intimação seja endereçada ao atual domicílio tributário do
contribuinte.
Às fls. 127, consta despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
atestando a intempestividade da defesa apresentada e informando que por ter sido
suscitada pelo contribuinte a preliminar de tempestividade, o presente processo deve ser
encaminhado à Delegacia da Receita do Brasil de Julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
mantendo incólume o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721591/2010-97

PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, nos termos do artigo 11
do Decreto no 70.235/1.972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
INTIMAÇÃO. EDITAL.
A intimação por edital é considerada válida, quando improfícuo um dos meios previstos
na legislação, quais sejam: pessoal, via postal ou por meio eletrônico.
Os meios de intimação previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/72 não estão sujeitos a
ordem de preferência.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Cientificado da decisão, em 19/04/2013 (fls. 141), o contribuinte, em 23/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 144/164), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em apertada síntese, que a intimação postal e a editalícia são ambas nulas porque
desde a origem violaram a previsão lega, não lhe levando a ciência efetiva senão no momento de
apresentação de sua impugnação; que a impugnação é tempestiva em razão da nulidade do vício
de origem da intimação posta e também da editalícia; em atendimento a verdade material o Fisco
está obrigado a conhecer dos comprovantes das deduções realizadas com respaldo legal e, assim,
anular o lançamento fiscal sem qualquer causa jurídica; e que não há motivo jurídico para
aplicação de qualquer multa, uma vez que os atos viciados são exclusivamente atribuíveis ao
próprio Fisco. Requer, ao final, o reconhecimento da tempestividade da impugnação apresentada
e, no mérito, seja afastada a glosa sobre as deduções realizadas, ancorado nos documentos
comprobatórios apresentados, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 165/247.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721591/2010-97

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Medida
Provisória no 232, de 2004)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV – quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Redação dada
pela Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
Quanto à intimação, assim está fundamentada a decisão recorrida (fls. 133/135):
Quanto à alegada ilegalidade da intimação realizada, é de se ressaltar que, em análise
aos documentos constantes dos autos, bem como em consultas realizadas nos sistemas
da Receita Federal, verifica-se que a intimação para ciência da presente notificação
foi enviada, em 20/02/2009 (fls. 119), por via postal, para o único endereço possível,
ou seja, aquele constante no sistema da Receita Federal como domicílio tributário
eleito pelo contribuinte à época, tendo, no entanto, sido devolvida em razão de
insuficiência do endereço. Dessa forma, foi procedida a intimação por Edital.
Durante o período de 15/05/2008 a 24/04/2010, período de postagem da presente
notificação, constava nos sistemas da receita federal, inclusive nas próprias declarações
enviadas pelo contribuinte referentes ao exercício de 2008 e 2009, que o endereço do
contribuinte era aquele para o qual foi enviada a presente notificação, não tendo, a
Receita Federal outra forma de cientificar o contribuinte, que não fosse por Edital, uma
vez que a intimação, por via postal, foi infrutífera em razão do endereço constante no
cadastro do contribuinte estar insuficiente.
O contribuinte, em sua defesa, alega que em sua DIRPF/2004, foi informado o endereço
correto. Ocorre que a intimação da presente notificação foi enviada no ano de 2009,
sendo considerado o endereço constante nos sistemas da Receita Federal nesse
período para envio da notificação.
(...)
Conforme já citado, a presente Notificação do Lançamento foi encaminhada, via postal,
para o endereço constante no sistema da Receita Federal como domicílio tributário
eleito pelo contribuinte à época, tendo devolvida por insuficiência do endereço,
conforme informações obtidas do sistema informatizado de postagem de
correspondência da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SUCOP, tela de fls. 119.
O endereço constante da tentativa de envio da correspondência à contribuinte é o que
foi indicado pelo contribuinte em sua DIRPF/2008 e 2009.
(...)
Dessa forma, considera-se que o Contribuinte tomou ciência da Notificação de
Lançamento, 15 (quinze) dias após a publicação do edital, ou seja, em 28 de julho de
2009, data considerada pela administração, conforme publicação do Edital Malha Fiscal
IRPF no 00003/2009 (fls. 114/115), de acordo com o que determina a legislação acima
transcrita.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721591/2010-97

(...)
Assim, tendo sido considerado que o contribuinte tomou ciência da Notificação de
Lançamento em 28 de julho de 2009 (terça-feira), dia útil, considera-se efetivada a
intimação nessa data, iniciando-se a contagem 29/07/2009 e, encerrando-se no dia
27/08/2009 (quinta-feira).
O contribuinte apresentou impugnação somente em 27/08/2010 (fls. 02), um ano após
encerrado o prazo de trinta dias, que foi em 27/09/2009.
(...)
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar suscitada e não conhecer da
impugnação.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 20/02/2009, restando
certificado a situação de “devolvido” por motivo de “endereço insuficiente”, conforme se
depreende do extrato de consulta de postagem anexados aos autos (fls. 119), resultando na
intimação via editalícia, publicada em 20/11/2008, com data da ciência em 09/12/2008 (fls.
116/118).
Não obstante, tem-se que a intimação postal, de fato, exige comprovação por meio
de aviso de recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos
autos como parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu,
restando apenas juntado o relatório obtido junto ao site dos Correios na internet (fls. 119), cujo
extrato de consulta de postagem registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório, por si só,
não comprova a tentativa ou mesma ocorrência da intimação por via postal, cujo documento
hábil para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando
da análise da impugnação, caso existisse.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), que se
amolda perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular – sobretudo, levando-se em conta
que em relação ao ano-calendário autuado o contribuinte havia informado corretamente o
seu domicílio fiscal (fls. 11/114), situação não observada pela fiscalização e na decisão recorrida
que consideraram o domicílio registrado no ano-calendário de 2008 (fls. 120/125), o qual, diga-
se de passagem, estava digitado incorretamente, como se pode observar numa simples
carreada de olhos nos dados lançados na DAA (endereço, número, complemento, CEP) – inexiste
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721591/2010-97

nos autos a prova efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como
realizada na data em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação, que de fato
ocorreu em 27/08/2010 (fls. 2), sob pena de injustiça fiscal, urgindo assim a tempestividade da
impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa apresentadas nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 255
DF CARF MF
Original